Tribunal: TJES
Processo: 0001500-16.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-16.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIOMAR GUEDES CHANCA

APELADO: TEO RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Heliomar Guedes Chanca em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por acidente de trânsito. O embargante alegou omissão quanto à análise da juntada de documentos em grau recursal e à ausência de impugnação específica das despesas médico-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar:
(I) a possibilidade de juntada de documentos na apelação; e
(II) a ausência de impugnação das despesas médico-hospitalares pelo primeiro réu na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise da prova relativa aos danos materiais foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo sido reconhecida a ausência de nexo de causalidade entre os documentos apresentados e as lesões alegadas.

2. A alegação de omissão quanto à impugnação das despesas médicas não prospera, pois não foi identificada omissão decisória, mas mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento.

3. O voto esclareceu que a simples discordância da parte com a conclusão adotada não justifica a oposição de embargos declaratórios, consoante reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura omissão a manifestação expressa do acórdão sobre a matéria impugnada, ainda que de forma sucinta. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001500-16.2017.8.08.0032
.

EMBARGANTE: HELIOMAR GUEDES CHANCA.

EMBARGADOS: TEO RODRIGUES E ALCIMAR ROCHA ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

H
eliomar Guedes Chanca

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 10015058,
fls.
01-12
)

que
deu parcial
provimento ao recurso de apelação
(
de
fls. 30
8
-23,
os autos físicos
)
que
interpôs
em face da respeitável
sentença (
fls. 301-6
) proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
Primeira
Vara da
Comarca de Mimoso do Sul
, que,
ação de indenização decorrente de acidente de trânsito p
r
o
posta po
r
ele
em face de
Teo Rodrigues
e
Alcimar Rocha Alves, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
deduzidos na petição inicial
(fl. 306)
.

Nas razões
recursais
(
id 10337803
,
fls. 01-
6
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que:
1)

o v. acórdão incorreu em
vício de omissão quanto
“a possibilidade de juntada de documentos complementares em sede de apelação
”
(fl. 0
2
);
2) “não houve impugnação específica das despesas médico-hospitalares pelo 1º Apelado, causador do acidente, em primeiro grau” (fl. 03)
.

Requereu
o provimento do recuro para que sejam sa
nadas as
omissões apontadas, a fim de
“alterar o Acórdão para julgar procedente a ação para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento das despesas médico-hospitalares suportadas pelo Embargante”
(
id
10337803 -
fl. 0
6
).

Sem contrarra
zões
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AFASTADA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADAS - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.” (AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

2 - Considerando o objeto do contrato de arrendamento firmado entre particulares e as disposições sobre o uso da coisa, pode-se afirmar que o arrendatário exercia mera posse direta sobre o bem, podendo utilizar o veículo mediante o pagamento de certo valor, pelo prazo de um ano. Forçoso, pois, reconhecer a legitimidade passiva do proprietário do veículo, restando solidariamente responsável pelos prejuízos causados ao autor.

3 - Em relação aos danos materiais decorrentes das despesas médico-hospitalares e medicamentos, inexiste comprovação acerca do nexo de causalidade entre as notas fiscais/recebidos juntados e as lesões suportadas pelo apelante em decorrência do acidente.

4 - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que nos casos de lesões corporais, ainda que de natureza leve, tem-se ofensa a direito da personalidade (integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

5 - Em que pese o apelante tenha deixado de colacionar comprovantes de internação hospitalar ou atendimento médico, depreende-se do boletim de acidente de trânsito confeccionado que o seu estado físico após o ocorrido foi indicado como “lesões graves”, denotando que houve violação à integridade

física. Dano moral devido.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

De logo, t
enho que não há falar em omissão no v
enerando
acórdão
(art. 489, inciso II, do CPC)
, porquanto
n
o ite
m

3
da ementa epigrafada
está
demonstra
do
, ainda
que

resumidamente,
o

debat
e da matéria
supostamente
omissa, ou seja,
sobre a análise probatória acerca
da documentação apresentada pelo embargante para se tentar fazer a comprovação dos danos materiais indenizáveis, mas no caso chegou-se
a
conclusão de
ausência de nexo de causalida
de com base nas seguintes premissas:

[...]

De fato, inexiste comprovação acerca do nexo de causalidade entre as notas fiscais/recebidos juntados e as lesões suportadas pelo apelante em decorrência do acidente.

Embora presente a correlação temporal, não há demonstração do tipo de trauma sofrido, motivo pelo qual a sentença não merece retoques neste ponto.

[...]

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.